Tribunal: TJDFT
Processo: 0740513-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740513-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME AGRAVADO: SATAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, CARLA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA SATAS, MARIA IZABEL DAS CHAGAS DESPACHO As agravadas-executadas pugnam pelo deferimento da gratuidade de justiça (id. 25453081), mas não apresentam documentos que embasem o pedido. Intimem-se as agravadas-executadas para que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 11 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora